Tribunal: TJDFT
Processo: 0710568-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FALTA DE CITAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INÉRCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A localização do veículo e a citação da parte ré configuram-se como pressupostos de desenvolvimento válido do processo.

2. O autor que, após intimação, deixa de requerer providências para dar prosseguimento ao feito, com a indicação de endereço válido para a localização do veículo e citação da parte ré, demonstra desídia, o que autoriza a extinção do feito sem análise do mérito.

3. A intimação pessoal para dar andamento ao feito não é requisito nas hipóteses previstas no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

4. Negou-se provimento ao apelo. Sentença mantida.